Tribunal: TJDFT
Processo: 0721234-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0721234-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO HENRIQUE FERREIRA TABOZA IMPETRANTE: CAROLINA NUNES PEPE AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo à impetrante o prazo de 5 (cinco dias) para melhor instruir o feito, com a juntada da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, bem como de outras peças e documentos que entender necessários para melhor apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de julho de 2020 16:01:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator